Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REEXAME DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 101, §§ 1° e °, do Código de Processo Civil, a interposição tempestiva de agravo interno suspende os efeitos da decisão monocrática que determinava ao agravante o recolhimento do preparo.
2. A inexistência de recurso do acórdão que julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado torna preclusa a discussão acerca do reexame das petições correspondentes.
3. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte.
4. No caso, os documentos acostados parte agravante indicam condição financeira atual que não se amolda aos escopos pretendidos para o alcance da benesse da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem imenso sacrifício para suportar os encargos de um processo judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.